Tribunal: TJPA
Processo: 0000293-41.2010.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000293-41.2010.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: MARIZETE OLIVEIRA DE LIMA, TEREZINHA DE JESUS FERREIRA SARDINHA, MARIA DE NAZARE FERREIRA FERREIRA, ALBA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA, MARIA LUCIA FRANCO LOBATO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. AÇO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ABONO PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇO PÚBLICA MUNICIPAL. CADASTRAMENTO TARDIO JUNTO A INSTITUIÇO FINANCEIRA. INDENIZAÇO DEVIDA. APELO IMPROVIDO.

1. Preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva rejeitadas.

2. O PIS/PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados (art. 239 da CF/88), tratando-se, na hipótese, de obrigação descumprida pelo Município.

3. A ausência do cadastramento no PASEP pelo ente público requerido gera o direito à indenização referente ao benefício não recebido, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação. Jurisprudência consolidada deste Tribunal.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 02 a 09 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
em desfavor da decisão monocrática de Id. 4256897, por meio da qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, nos autos da ação movida por
MARIZETE OLIVEIRA DE LIMA E OUTRAS.

Inconformado, agravante sustenta, preliminarmente, a falta de interesse de agir das autoras, tendo em vista que contribuiu devidamente com 1% mensal das receitas arrecadadas e que já efetuou o pedido ao Banco do Brasil de cadastramento com efeitos retroativos para os servidores que não foram cadastrados no tempo correto, bem como sua ilegitimidade passiva “
ad causam”,
pois o pagamento do PASEP compete ao Banco do Brasil.

Assim, requer o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 4256901.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada no texto constitucional, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal.

Restou verificado na decisão recorrida que não merece prosperar a preliminar de ausência de interesse de agir, eis que o pedido do agravante diante do Banco do Brasil não torna a demanda desnecessária, tendo em vista que
o deferimento do pedido pela instituição financeira é incerto e sujeito à análise.

Somado a isso, no caso, trata-se de falha do Município recorrente o cadastro tardio das autoras no PASEP, caso contrário não seria necessário o requerimento ao Banco do Brasil do pagamento do abono com efeitos retroativos.

Quanto à preliminar suscitada de ilegitimidade passiva
“ad causum”
, sob o argumento de que o pagamento do PASEP compete ao Banco do Brasil, constato que a demanda das autoras visa a indenização correspondente ao recebimento do abono, haja vista a desídia do Município de Abaetetuba em realizar o cadastramento, sendo o ente público, portanto, parte legítima para figurar na lide.

Preliminar rejeitada.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

Verifico dos autos, desde já, que não prosperam as alegações do recorrente, eis que o
decisum
agravado e a sentença do juízo de primeiro grau se apresentam em conformidade com a Jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Em apertada síntese, a controvérsia posta em debate diz respeito à condenação do Município de Abaetetuba, ora recorrente, ao pagamento de indenização para as autoras a título de abono PASEP, em razão do cadastro das apeladas ter ocorrido em momento posterior à data de ingresso no serviço público.

As fichas pessoais das autoras emitidas pela Prefeitura Municipal de Abaetetuba, evidenciam que, de fato, as autoras foram admitidas para exercer o cargo der Auxiliar Operacional 1/1 em 2000, momento em que passaram a ter vínculo direto com a Administração.

Dessa maneira, cabia ao Município de Abaetetuba, o recolhimento do PASEP,
contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego,
abono
e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados, nos termos do art. 239, da CF/88,

que dispõe
:

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o
abono
de que trata o § 3º deste artigo.

(...)

§ 3º - Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação desta Constituição.

Conforme inclusive destacado na sentença de origem, tais verbas pleiteadas são regulamentadas pela
a Lei nº 7.998/1990, vigente à época, que estabelecia:

Art. 9º É assegurado o recebimento de
abono
salarial anual, no valor máximo de um salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que:

I - Tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (
Pasep
), até 2 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base;

II - Estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-
Pasep
ou no Cadastro Nacional do Trabalhador.

Assim sendo, tendo o próprio Município reconhecido a falha no cadastramento tardio das servidoras no PASEP e requerido ao Banco do Brasil a retroação para concessão do abono salarial, constato que é devida a indenização referente ao benefício ao qual as apeladas fazem jus e deixaram de receber em razão de desídia ou erro do Município, que não cumpriu com sua obrigação.

Destaco que este Tribunal já se manifestou reiteradamente sobre a matéria, conforme passo a ilustrar:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇO CÍVEL
. AÇO DE COBRANÇA.
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICIPIO APELANTE REJEITADAS.
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VÍNCULO ESTATUTÁRIO.
ABONO PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇO PÚBLICA MUNICIPAL.
COMPROVAÇO DO CADASTRAMENTO DAS APELADAS JUNTO A INSTITUIÇO FINANCEIRA RESPONSAVEL PELO PAGAMENTO DA VANTAGEM DE MANEIRA EXTEMPORÂNEA. INDENIZAÇO DEVIDA. APELO IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISO UNÂNIME.

1. Preliminar de falta de interesse de agir.

1.1. Inexiste falta de interesse de agir se há pedido administrativo da parte apelante, junto à instituição financeira gestora do programa, visando regularizar o pagamento das parcelas não quitadas concernentes ao abono PASEP, considerando-se ainda, que o deferimento do pedido na esfera extrajudicial é incerto, de modo que não torna a demanda desnecessária.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

2.1. A pretensão das recorridas, propriamente, não diz respeito ao recebimento do abono PASEP, mas visa a indenização correspondente à referida vantagem, em razão da desídia do Município apelante, que apenas efetuou o cadastro das apeladas em momento posterior a data de ingresso das servidoras no serviço público, sendo o ente público, por conseguinte, parte

legítima para figurar na lide.

3. Mérito.

3.1. Consoante dispõe o artigo 239, da CR/88, o PIS/PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados.

3.2.
A ausência do cadastramento no PASEP das servidoras pelo ente público requerido faz emergir o direito daquelas à indenização referente ao benefício não recebido referente a um salário mínimo por cada ano ao qual teriam direito, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação.

4.

Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida.
À unanimidade.

(2018.00915265-43, 186.758, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-08, Publicado em 2018-03-09)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇO CÍVEL. AÇO DE COBRANÇA.
PRELIMINARES DE AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO APELANTE. REJEITADAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. ABONO PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇO PÚBLICA MUNICIPAL. COMPROVAÇO DO CADASTRAMENTO DA APELADA JUNTO À INSTITUIÇO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA VANTAGEM A DESTEMPO. INDENIZAÇO DEVIDA. IMPROVIMENTO DO APELO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA.
DECISO UNÂNIME.

1. Preliminar de falta de interesse de agir.

1.1. Inexiste falta de interesse de agir se há pedido administrativo da parte apelante, junto à instituição financeira gestora do programa, visando regularizar o pagamento das parcelas não quitadas concernente ao abono PASEP, pois o deferimento do pedido na esfera extrajudicial é incerto, de modo que não torna a demanda desnecessária.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

2.1.
A pretensão da recorrida propriamente, não diz respeito ao recebimento do abono PASEP, mas visa indenização correspondente à referida vantagem, em razão da desídia do Município Apelante, que apenas efetuou o cadastro da apelada em momento posterior a data de ingresso no serviço público, sendo o ente público, por conseguinte, parte legítima para figurar na lide.

3. Mérito.

3.1.
Consoante dispõe o artigo 239, da CR/88, o PIS/PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados.

3.2.
A ausência do cadastramento no PASEP da servidora pelo ente público requerido faz emergir o direito daquela à indenização referente ao benefício não recebido no importe de um salário mínimo por cada ano ao qual teria direito, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação.
4. Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade. (2018.02981541-97, 193.761, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgo Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-16, Publicado em 2018-07-26)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇO CÍVEL. AÇO DE COBRANÇA.
PRELIMINARES DE AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO APELANTE. REJEITADAS.
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VÍNCULO ESTATUTÁRIO.
ABONO PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇO PÚBLICA MUNICIPAL. COMPROVAÇO DO CADASTRAMENTO DAS APELADAS JUNTO À INSTITUIÇO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA VANTAGEM A DESTEMPO. INDENIZAÇO DEVIDA. IMPROVIMENTO DO APELO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA.
DECISO UNÂNIME.

1. Preliminar de falta de interesse de agir.

1.1. Inexiste falta de interesse de agir se há pedido administrativo da parte apelante, junto à instituição financeira gestora do programa, visando regularizar o pagamento das parcelas não quitadas concernente ao abono PASEP, pois o deferimento do pedido na esfera extrajudicial é incerto, de modo que não torna a demanda desnecessária.

2.
Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

2.1. A pretensão das recorridas propriamente, não diz respeito ao recebimento do abono PASEP, mas visa indenização correspondente à referida vantagem, em razão da desídia do Município Apelante, que apenas efetuou o cadastro das apeladas em momento posterior a data de ingresso no serviço público, sendo o ente público, por conseguinte, parte legitima para figurar na lide.

3. Mérito.

3.1.

Consoante dispõe o artigo 239, da CR/88, o PIS/PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados.

3.2. A ausência do cadastramento no PASEP das servidoras pelo ente público requerido faz emergir o direito daquelas à indenização referente ao benefício não recebido no importe de um salário mínimo por cada ano ao qual teriam direito, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação.

4.

Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida.
À unanimidade.

(2018.01020593-85, 187.095, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-16)

APELAÇO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇO DE COBRANÇA.
ABONO SALARIAL DO PASEP.
INDENIZAÇO POR DANO MORAL. NO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. ISENTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 15, ALÍNEA "G" DA LEI ESTADUAL 5.738/93.

I- Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no §2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida; II - Apelante insurge em razão da sentença proferida pelo magistrado de piso, somente no que tange a condenação de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da publicação da sentença até o efetivo pagamento.

III-
No caso em tela, não resta dúvidas de que o Município deve ser responsabilizado pelo atraso do cadastro dos servidores junto ao órgão competente para a percepção do PASEP, de modo que já houve a condenação do ente Municipal para que efetue o pagamento à autora dos valores atualizados relativos ao PASEP do ano de 2008, corrigidos monetariamente
. Todavia, verifica-se que o juízo a quo arbitrou os danos morais no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), e tal condenação não merece ser mantida pois a falha do Município apenas confere direito aos servidores de receber os valores não recebidos relacionados ao PASEP, mas não há que se falar em recebimento os danos morais em virtude não restar configurados nos autos qualquer violação ao patrimônio moral, relacionados à paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e outros que a apelada tenha enfrentado.

IV- Este Egrégio Tribunal de Justiça tem o entendimento firmado de que nos casos que envolvem a ausência da percepção do PASEP por falta de atualização cadastral atribuído à administração pública, não é devido a indenização por danos morais.

V- Levando em consideração que estamos diante de uma mera frustração pelo não recebimento da verba relativa ao PASEP e que não há nos autos qualquer prova capaz de comprovar lesão ao direito da personalidade da autora, não há justificativa para que seja mantida a condenação do Município referente aos danos morais.

VI - Com relação à condenação em custas processuais, verifico a existência de previsão legal no sentido de que a Fazenda Pública seja isenta de pagamento de custas (art. 15, alínea "g" da Lei Estadual 5.738/93).

VII - Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS provida, para afastar a condenação da indenização por danos morais.

VIII - Em sede de reexame necessário, sentença parcialmente reformada apenas para fixar os ônus de sucumbência e excluir da parte dispositiva da sentença a condenação de pagamento de custas processuais.

(2018.03379251-67, 194.587, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgo Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-23)

Também nesse sentido, os seguintes Acórdãos:
187.227, 199.578
,
195.008
(Relatora: Desa.
Rosileide Maria Cunha); 192.796, 184.506, 183.556 (
Relator: Des.
Roberto Gonçalves de Moura); 185.963, 183.750, 175.355 (
Relatora: Desa.
Ezilda Mutran); 165.633 (
Relatora: Desa.
Gleide de Moura); 163.192 (
Relatora: Des.
Maria Filomena Buarque), 118.491 (
Relatora: Desa.
Marneide Merabet); e
196.615 (Relatora: Desa.
Nadja Nara Cobra Meda).

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/05/2022